Tribunal: TJDFT
Processo: 0736385-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FINALISMO MITIGADO. SERVIÇOS DE TELEFONIA. RESTABELECIMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS. PRAZO PARA RESTABELECIMENTO. MULTA COMINATORIA (ASTREINTES). PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que concedeu tutela de urgência, fixando prazo de 48 horas para o restabelecimento de linhas telefônicas de pessoa jurídica e aplicando multa cominatória de R$ 10.000,00 em caso de descumprimento. A controvérsia gira em torno da aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação contratual entre as partes, do prazo estipulado para o restabelecimento das linhas e da razoabilidade da multa inserida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entre as partes; (ii) estabelecer se o prazo de 48 horas para que o restabelecimento das linhas telefônicas seja razoável; (iii) avaliar a proporcionalidade da multa cominatória imposta e a necessidade de manutenção da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC) na relação entre as partes, considerando a vulnerabilidade técnica da agravada, em consonância com a teoria finalista mitigada, conforme entendimento do STJ e precedente desta 2a Turma Cível.
4. O prazo de 48 horas para o restabelecimento das linhas telefônicas é revelado razoável, dado que a interrupção do serviço já perdurava por quase um mês à época da decisão de primeiro grau, e a agravante, empresa de grande porte, não demonstrou justificativa técnica plausível para requerer prazo maior.
5. A multa cominatória (astreintes) de R$ 10.000,00 não é excessiva, observando-se os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. A agravante, reincidente em falhas na prestação do serviço, deve ser compelida ao cumprimento da decisão judicial, em atenção ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento :
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais envolvendo pessoas jurídicas quando apresentar situação de vulnerabilidade técnica, conforme a teoria finalista mitigada.
2. O prazo de 48 horas para restabelecimento do serviço de telefonia, após um mês de interrupção, é razoável e compatível com os princípios de qualidade e eficiência dos serviços contratados, nos termos da Resolução no 632/2014 da Anatel.
3. A multa cominatória deverá ser proporcional e adequada à obrigatoriedade do cumprimento da decisão judicial, podendo ser maior ou menor conforme o caso concreto, sem configurar enriquecimento ilícito da parte adversária.

Dispositivos relevantes citados : CPC, arts. 537, 1.026, § 2o; CDC, artes. 4o, inciso I, 29, 54, § 4o; Resolução Anatel no 632/2014, arts. 3o e 9o.

Jurisprudência relevante :
STJ, REsp no 1.195.642/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 13.11.2012; TJDFT, Acórdão 1710493, 07121718120218070020, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, j. 07.06.2023; TJDFT, Acórdão 1178281, 07039868520198070000, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, j. 05.06.2019.